Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0707151-80.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. APELADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F, VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 22386803). A presente demanda não possui natureza urgente, devendo aguardar a conclusão ao relator originário durante o expediente forense, nos termos do art. art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, não conheço do pedido de homologação. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista